Tribunal: TJPA
Processo: 0802728-03.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802728-03.2022.8.14.0015

APELANTE: DANILO MIRANDA DA SILVA, DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DA ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, II E § 2º-A, I C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

RECURSOS DIVERSOS, APRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA E POR ADVOGADOS PARTICULARES, SENDO DIVERSAS AS CAUSAS DE PEDIR, RAZÃO PELA QUAL SERÃO ANALISADOS CONJUNTAMENTE APENAS NO QUE COINCIDENTE O PEDIDO E A DECISÃO.

DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS

PRELIMINARES-

1.

NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CPP
. TESE REJEITADA.
NO PRESENTE CASO, VERIFICA-SE QUE A CONDENAÇÃO DO ORA APELANTE NÃO SE FUNDAMENTOU SOMENTE NO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO. TAL PROVA APENAS CORROBOROU AS DEMAIS, TAIS COMO O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DO POLICIAL, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, E O RESULTADO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA PELO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL, QUE REVELOU QUE, NO DIA 10/07/2021, A SRA. VIVIANE SILVA NEGRÃO LIGOU PARA SUA MÃE DIZENDO QUE PRECISAVA DE UM CARRO PARA PROCURAR DIEGO, QUE ESTAVA ESCONDIDO EM UMA ÁREA DE MATA EM SÃO FRANCISCO DO PARÁ. ESSE DIA COINCIDE COM OS EVENTOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, QUANDO OCORREU UMA TROCA DE TIROS ENTRE A POLÍCIA MILITAR E ODAIR HENRIQUE DO CARMO DE SOUZA, QUE RESULTOU NA MORTE DE ODAIR E NA FUGA DE DIEGO PARA A MATA.

2.

NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ADVINDA DE OUTRO PROCESSO E JUNTADA NO INQUÉRITO POLICIAL E USADA PARA CONDENAR
. NÃO CONHECIMENTO.
O MOMENTO OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO.
NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS –
PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ART. 571, II DO CPP.
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO-

DANILO MIRANDA DA SILVA E
DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS

3.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS E PELAS TESTEMUNHAS, QUE SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE OS APELANTES INVADIRAM AS RESIDÊNCIAS DE DUAS VÍTIMAS E, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAÍRAM DIVERSOS BENS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA. ADEMAIS, O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO AO APELANTE DANILO MIRANDA DA SILVA TAMBÉM NÃO MERECE SER ACOLHIDO, POIS, APESAR DE ALEGAR QUE DEU CARONA AOS ASSALTANTES SEM TER CONHECIMENTO DO CRIME, OS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE QUE, DE FORMA CONSCIENTE, PARTICIPOU ATIVAMENTE DA EMPREITADA CRIMINOSA, MOSTRANDO-SE SUA CONDUTA NECESSÁRIA PARA CONSUMAÇÃO DO CRIME.

4.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
. PARCIAL PROVIMENTO.
OS VETORES REFERENTES AOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MERECEM VALORAÇÃO NEUTRA, POIS TANTO A PRETENSÃO DE OBTER LUCRO FÁCIL QUANTO O PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA SÃO DESDOBRAMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL DO CRIME DE ROUBO. DIFERENTEMENTE, ESCORREITA A FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA CONSIDERAR DESFAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, NA DOSIMETRIA DO APELANTE DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS, POIS O FATO DE TER EFETUADO DISPARO DE ARMA DE FOGO PARA ADENTRAR NA RESIDÊNCIA, QUEBRADO UMA DAS PORTAS, E COMETIDO O CRIME NA PRESENÇA DE VÁRIAS CRIANÇAS EFETIVAMENTE EXTRAPOLA O QUE É COMUM AO TIPO PENAL.

4.1.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA -
DANILO MIRANDA DA SILVA.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
, EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
18 (DEZOITO) DIAS-MULTA
, A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

4.2.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA –
DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
09 (NOVE) ANOS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA
, A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL
FECHADO
, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, “
A
”, DO CPB, SENDO INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO, EM RAZÃO DO
QUANTUM
DE PENA APLICADO.

DANILO MIRANDA DA SILVA

5.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE
. VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS EM PATAMAR PROPORCIONAL AO CRIME. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

6.
MATÉRIA PREQUESTIONADA.

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
Danilo Miranda da Silva
e

Diego Pimentel dos Santos
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal, que os condenou, respectivamente, às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 189 (cento e oitenta e nove) dias-multa, e 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 453 (quatrocentos e cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2°, inciso II, e § 2º-A, I, do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).

Narrou a denúncia
(ID 15744300), em síntese, que no dia 10 de julho de 2021, por volta das 13h, na Vila Santo Antônio, zona rural do município, os denunciados Danilo Miranda da Silva e Diego Pimentel dos Santos, junto com Odair Henrique do Carmo Souza e um indivíduo não identificado, realizaram dois roubos.

Primeiramente, na residência da vítima Rosivan Brito Souza, eles, armados e com grave ameaça, roubaram uma televisão Semp Toshiba de 28 polegadas, uma chave de carro e R$ 114,00. Rosivan e seu filho de 14 anos foram ameaçados durante o crime.

Após, os assaltantes invadiram a casa vizinha, onde agrediram e ameaçaram a vítima Inácio Lopes da Trindade, levando uma motocicleta Honda Pop, um celular Motorola Moto G Plus e uma lanterna.

Após os crimes, os assaltantes fugiram pela rodovia Castanhal-São Francisco. O carro usado na fuga, um Celta preto, acabou ficando sem combustível. Diego Pimentel se escondeu na mata com a televisão e a lanterna, enquanto Odair e o indivíduo não identificado fugiram com a moto da vítima. Na BR-316, houve troca de tiros com a polícia, resultando na morte de um dos assaltantes.

Durante as buscas, a polícia encontrou o carro Celta, e Danilo Miranda, que estava nervoso e alegou ter sido abordado por assaltantes que deixaram itens em seu carro. A vítima Inácio identificou as roupas e itens roubados próximos ao veículo. Inácio também reconheceu Diego Pimentel como um dos autores do roubo.

Diego Pimentel negou sua participação no crime durante a investigação.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, ambos Código Penal Brasileiro.

Em ID 15744301, recebida a denúncia em 13/10/2022;

Em ID 15744338, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 31/05/2023;

Em ID 15744355, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/06/2023;

Em
sentença
, ID 15744369, o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar os ora apelantes pelo crime do art. 157, §2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais
(ID 15744378), a defesa de
DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS
pugnou, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, assim como pela nulidade da interceptação telefônica advinda de outro processo, juntada no IPL e usada na condenação e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal e a aplicação de regime diverso.

Em sede de contrarrazões
(ID 15744383), o Ministério Público manifestou-se pelo
im
provimento
do recurso de apelação interposto em favor de
Diego Pimentel dos Santos
, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Em razões recursais
(ID 16830352), a defesa de
DANILO MIRANDA DA SILVA
pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da participação de menor, aplicação de regime menos severo para o cumprimento da pena, bem como a isenção da pena de multa.

Em sede de contrarrazões

(ID 17915062),
o Ministério Público manifestou-se pelo
im
provimento
do recurso de apelação interposto em favor de
Danilo Miranda da Silva,

uma vez que existe um vasto e robusto lastro probatório nos autos que atesta que o Apelante infringiu ao disposto nos art.157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB, merecendo por isto justa punição.

Nesta instância superior
(ID 19353065), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou
pelo
conhecimento e parcial provimento dos recursos
, para que seja redimensionada a pena-base dos apelantes, devendo ser mantida a sentença recorrida em seus demais termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como dito, de recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
Danilo Miranda da Silva
e

Diego Pimentel dos Santos
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal, que os condenou, respectivamente, às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 189 (cento e oitenta e nove) dias-multa, e 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 453 (quatrocentos e cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2°, inciso II, e § 2º-A, I, do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS

PRELIMINARES –

1.

NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, INCISOS I E II, DO CPP
:

Preliminarmente, requereu a defesa de Diego Pimental dos Santos, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia de polícia, ao argumento de que, quando da tentativa de ratificar o reconhecimento em juízo, a vítima não foi capaz de afirmar que o apelante foi um dos autores do fato.

Adianto, todavia, que a tese preliminar sob enfoque
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

É cediço que a
Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
(Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pela vítima em sede policial e ratificado em Juízo. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como o depoimento do policial Marcos Paulo Paixão de Sousa e o resultado da i
nterceptação telefônica autorizada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal (autos de n. 0803038-43.2021.8.14.0015), no qual é possível identificar que a companheira de Diego, a Sra. Viviane Silva Negrão, fez uma ligação para sua genitora afirmando que precisava de um carro para procurar o denunciado Diego que estava no mato em São Francisco do Pará, exatamente no dia 10/07/2021, dia dos fatos narrados na denúncia e quando houve a troca de tiros entre a polícia militar e
Odair Henrique do Carmo de Souza
, que evoluiu ao óbito, sendo que Diego fugiu para a referida mata.

Ademais, ao contrário do que alega a defesa, em depoimento prestado perante o Juízo, ID 15744339/ ID 15744340,

a vítima
Inácio Lopes da Trindade,
ao ser questionada a respeito do reconhecimento fotográfico do apelante em sede policial, respondeu prontamente que Diego foi o assaltante que lhe bateu, bem como bateu com a arma na cabeça de seu filho.

O ofendido afirmou que Diego não havia sido preso, tendo tomado conhecimento da prisão do acusado durante a audiência de instrução e julgamento.
Esclareceu que o apelante estava com uma arma, estilo metralhadora, uma .40, sem saber precisar, contudo, se era verdadeira ou falsa.

Contou que o acusado que atirou foi o que morreu.
Ressaltou que Diego e Odair (que morreu) entraram na sua casa, enquanto uma pessoa ficou do lado de fora e o motorista foi embora. Disse que estava deitado no chão da cozinha, quando Diego se abaixou e disse:
“Cara, eu não vim aqui para fazer nada contigo, mas tu estas alvoroçando. Entendeu? Eu vim aqui fazer outro lance.”

Como se observa, a mencionada vítima foi capaz de reconhecer o ora apelante, em juízo, como um dos agentes que participaram da ação delitiva que culminou na subtração de diversos bens do interior de sua residência, descrevendo, ainda, que foi o acusado que lhe agrediu e bateu com a arma na cabeça de seu filho.

Verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pela vítima, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos coesos da vítima e da testemunha, que reprisaram em juízo o depoimento prestado durante a fase inquisitiva.

Dessume-se, portanto, das razões recursais, que o apelante não trouxe elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão vejamos:

EMENTA PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. OBRIGATORIEDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2. Firmou-se as seguintes teses: (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; (ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (ii) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.
3. Caso em que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento dos réus, mas em outras provas, como os depoimentos coesos da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Incidência da Súmula 568/STJ.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.553.460/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.)
(GRIFEI).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO. EXISTÊNCIA AINDA DE DEPOIMENTO POLICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. No julgamento do HC 598.886/SC, a Sexta Turma decidiu no sentido de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários".
2. No caso dos autos, a vítima expôs o decorrer do delito como um todo, reconhecendo o acusado, sem sombra de dúvidas, tanto por fotografia, quanto por reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia e, posteriormente, na audiência de instrução, em juízo, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em plena consonância com a dinâmica dos fatos, reconhecendo o réu, somando-se ainda o isento e uníssono depoimento policial, que confirma a versão dos fatos em conformidade com o depoimento da vítima e a dinâmica apresentada.

3. A autoria delitiva do crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
4. O reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade. 5. Tendo o Tribunal de origem constatado, com base nas provas colhidas nos autos, a autoria delitiva do paciente a respeito de sua participação no fato criminoso, verifica-se que, para se entender de forma diversa, necessário seria o revolvimento do acervo fático-probatório acostado aos autos, providência vedada na estreita via do habeas corpus. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 905.928/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.) (GRIFEI).

Por tais motivos,
rejeito
a tese preliminar em epígrafe.

2.

DA NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ADVINDA DE OUTRO PROCESSO E JUNTADA NO INQUÉRITO POLICIAL E USADA PARA CONDENAR:

Ainda em caráter preliminar, requer a defesa a nulidade da interceptação telefônica advinda do processo de Nº: 0803038-43.2021.8.14.0015, e juntada no Inquérito Policial, e usada pelo magistrado para convalidar o reconhecimento fotográfico anteriormente abordado e condenar o aqui apelante.

A presente preliminar há que ser rejeitada, pois, como cediço, o momento oportuno para a alegação de nulidades ocorridas no decorrer do processo, para que seja conhecida em sede de apelação, é o das alegações finais e a defesa não fez qualquer manifestação acerca de suposta nulidade em suas razões finais, ID 15744364, onde pugna, pela nulidade do reconhecimento pessoal, pela absolvição do réu, por falta de provas e, subsidiariamente, pela aplicação da pena-base no mínimo legal.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021) (GRIFEI)

Não é outro o entendimento de nossa E. Corte, senão, vejamos:

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER.
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INCABÍVEL. MATÉRIA PRECLUSA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COMPROVAM A AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
As nulidades ocorridas até o encerramento da instrução devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, sob pena de convalidação
.
2. Autoria e materialidade restam devidamente comprovadas nos autos, através do Boletim de Ocorrência, requerimento de medidas protetivas, Laudo de exame de corpo de delito, assim como pelo depoimento da vítima e testemunhas. 3. É cediço que, nos crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular, principalmente quando corroborado com as demais provas carreadas ao longo do processo. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800847-22.2021.8.14.0501 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2024) (GRIFEI).

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventual nulidade da interceptação telefônica advinda
do processo de Nº: 0803038-43.2021.8.14.0015
, tenho que tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, razão pela qual, tenho por
rejeitar a preliminar
.

MÉRITO –

DANILO MIRANDA DA SILVA E
DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS

3.

DA ABSOLVIÇÃO
:

Requerem os apelantes a absolvição por insuficiência de provas, apontando a suposta fragilidade do acervo probatório. Enquanto a defesa de Diego Pimentel afirma que a condenação está baseada em interceptação telefônica nula, a defesa de Danilo Miranda Afirma que não participou do delito, mas somente deixou os rapazes no local, sem prestar qualquer apoio.

Não lhes advém razão.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado em continuidade delitiva, especialmente pelo Boletim de Ocorrência,
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 15744293 – fls. 04/07)
, bem como pelas provas documentais (ID 15744294 a ID 15744297).

No que pertine à autoria do delito, observo do depoimento prestado perante o Juízo pela vítima
Inácio Lopes Trindade
(
ID 15744339/ID 15744340
), que
Diego foi descrito como um dos principais participantes do assalto, tendo desempenhado um papel ativo na agressão e ameaças durante o crime.

O ofendido descreveu que por volta das 13h40, um carro Celta preto parou na frente da sua casa, oportunidade em que pediu ao filho para verificar quem estava na porta, e encontrou os assaltantes armados já na porta da cozinha. Os assaltantes, incluindo Diego Pimentel dos Santos, conseguiram entrar na casa da vítima, e dispararam um tiro na porta de trás e quebraram a porta da frente. Inácio se deitou no chão, foi pisoteado, e os assaltantes roubaram uma moto e causaram um prejuízo total de R$ 1.800,00, pelos danos a equipamentos e móveis.

Durante o assalto, Diego Pimentel dos Santos, agrediu a vítima e o seu filho de 10 anos.

Após o roubo, o carro Celta, que foi usado pelos assaltantes, ficou sem gasolina. O motorista, conhecido como Fabinho, foi preso pela polícia de São Francisco, mas foi solto logo depois. O depoente conseguiu recuperar a moto e o celular roubados, que estavam com o assaltante que morreu.

A testemunha,
Clécio Marys Nascimento Ferreira
, Policial Militar, ID 15744341, afirmou ao juízo que houve um chamado sobre a ocorrência na Vila, e no Ramal se depararam com o Celta e os dois indivíduos, que foram levados para a delegacia.

Contou que tinham duas pessoas no Celta, uma já estava no local e a outra chegou com combustível e, ao serem abordadas, apresentaram versão contraditória, pelo que foram conduzidas à Delegacia. Disse que não houve troca de tiros com a sua GU. Acrescentou que havia umas roupas jogadas próximo ao Celta, e que não viu se uma das pessoas chegou a correr para área de mata. Que só ficaram sabendo que houve troca de tiros e um óbito na semana seguinte.

Em depoimento prestado em juízo, o Policial Militar
Washington Lira Lins
, ID 15744342, afirmou que recorda somente da Presença de Danilo, que foi abordado no ramal. Disse que haviam recebido uma notícia sobre o assalto a uma residência, em que um indivíduo estava em uma motocicleta, bem como que um carro havia deixado uns indivíduos no local.

Disse que após se deslocarem, já dentro do ramal, encontraram Danilo. Contou que os indagaram e que ele titubeou, sem dar explicações precisas sobre o que estava fazendo naquele local. Acrescentou que havia algumas roupas dentro de uma mochila, no porta-malas do carro e que pelo que se recorda, ele estava só. Que a única pessoa que abordaram em atitude suspeita foi o Danilo Miranda e que não lembra se o veículo estava sem combustível no momento da abordagem.

Marcus Paulo Paixão de Sousa
, Policial Militar, ID 15744344, em depoimento prestado perante o juízo, informou que receberam via celular a ocorrência de que havia tido um assalto a uma ou duas residências em São Francisco e os dois acusados tinham pegado o ramal em direção ao Caranã. Contou que partiram para o local indicado, a fim de interceptá-los, e os encontraram próximo ao Posto Alessandro, mas quando foram encostar, os acusados começaram a efetuar disparos.

Afirmou que se colocou para fora da viatura e começou a atirar, momento em que eles caíram na beira da rua, sendo que um correu para o mato e o outro ficou caído. Disse que fizeram buscas até a noite, mas não conseguiram encontrá-lo. Afirmou que, dos pertences da vítima, apenas a motocicleta foi recuperada.

A vítima
Rosivan Brito de Souza
, ID 15744356, perante o juízo afirmou que dois assaltantes invadiram sua casa, dos quais um colocou uma arma na cabeça de seu filho e exigiu a chave do carro. Eles tentaram levar o carro, mas não conseguiram. Em vez disso, roubaram a televisão do quarto do seu filho. Depois, foram para a casa do cunhado de Rosivan, onde ele tentou fechar a porta, mas os assaltantes dispararam tiros e chutaram a porta para entrar.

Disse que o seu cunhado foi agredido e o telefone da esposa dele foi roubado, além da motocicleta. Ressaltou que os assaltantes chegaram em um Celta preto, colocaram a televisão roubada no carro e fugiram. Pontuou que o motorista do Celta estava na Delegacia quando foi registrar o B.O, mas não se recorda mais do rosto dele, porém, pelo que lembra, o Danilo é o que mais parece com o que estava dirigindo.

Esclareceu que só recuperou a chave do carro, a qual lhe foi entregue na delegacia. Afirmou que chegou a ver o carro dando apoio, descrevendo que primeiro o veículo passou, depois voltou e, após a descida de dois acusados, seguiu.

Informou que o seu tio lhe contou que o carro ficou esperando a execução do crime em uma área mais escura, o qual também lhe disse que presenciou tudo, sem saber que o que estava acontecendo com seus familiares.

O assalto durou cerca de 10 minutos na casa de Rosivan e mais tempo na casa do cunhado.

Comunicou que não fez o reconhecimento pessoal dos assaltantes na delegacia e soube pelos policiais que Danilo foi capturado na estrada. Ele não viu os assaltantes colocando objetos no veículo, mas ouviu de terceiros que o carro estava aguardando os assaltantes.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que os ora apelantes subtraíram os bens das vítimas, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Observa-se que em depoimento prestado em Juízo, a vítima
Inácio Lopes da Trindade
, ao analisar a fotografia do apelante
Diego Santos
, que já lhe havia sido apresentada na Delegacia, foi categórica ao apontá-lo como sendo um dos autores do crime. O ofendido foi capaz de relembrar as palavras proferidas pelo acusado, descrevendo, inclusive, que ele, além de agredi-lo, bateu com a arma na cabeça de seu filho.

A testemunha Marcus Paulo Paixão de Sousa, descreveu que durante o confronto com os assaltantes, se colocou para fora da viatura e começou a atirar, oportunidade em que um deles faleceu e o outro fugiu para o mato, o qual não foi encontrado.

Tais relatos podem ser corroborados pelo resultado da interceptação telefônica autorizada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, nos autos de nº 0803038.43.2021.8.14.0015, pois, como bem ressaltou o juízo
a quo
:

“... nele é possível identificar que a companheira de Diego, a Sra. Viviane Silva Negrão, fez uma ligação para sua genitora afirmando que precisava de um carro para procurar o denunciado Diego que estava no mato em São Francisco do Pará, exatamente no dia 10/07/2021, dia dos fatos narrados na denúncia e quando houve a troca de tiros entre a polícia militar e Odair Henrique do Carmo de Souza, que evoluiu ao óbito, sendo que Diego fugiu para a referida mata...”

Assim, conclui-se que a autoria delitiva do crime de roubo majorado em relação ao apelante Diego Santos não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que, como dito alhures,
gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 226 E 386, V E VII, AMBOS DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇA DO AGRAVANTE NO LOCAL DO DELITO E RECONHECIMENTO POR 4 TESTEMUNHAS, QUE TIVERAM CONTATO DIRETO PORQUE ELE OS GUARNECEU QUANDO DA PRÁTICA DELITIVA. RIQUEZA DE DETALHES DOS DEPOIMENTOS. MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. As instâncias ordinárias dispuseram que: considerando o reconhecimento de todas as testemunhas e as imagens gravadas do dia do fato, comprovada a autoria delitiva de Ezequiel Amaral de Oliveira. [...] as testemunhas Andrea da Silva, Camila de Oliveira Jobim Corrêa, Renan Russo Ilha e Fabio Falcão Breyer também identificaram Ezequiel como autor do crime (fls. 712 e 894/895). 2. Destaca-se, ainda, da sentença, os seguintes trechos (fl. 712):
Fabio Falcão Breyer, ao ter vista da foto de EZEQUIEL AMARAL DE OLIVEIRA, RG 6062422719, reconheceu com certeza como sendo o meliante negro citado no decorrer de seu depoimento, o qual tinha cerca de 1,73 de altura, cabelos pretos raspado baixo, gordo, cerca de 45/50 anos, com um sinal tipo "pinta" no rosto, bastante calmo, dando a impressão de que "sabia o que estava fazendo", [...] Andrea da Silva, então gerente da agência dos Correios (evento 11,DEPOIM TESTEMUNHA2), tendo vista da foto de EZEQUIEL AMARAL DE OLIVEIRA, RG 6062422719, o reconheceu com certeza como sendo o meliante negro, o qual ficou guarnecendo os reféns durante a ação e que exigia da depoente a entrega da fita, [...] Em Juízo, [...] afirmou que ele pegou o dinheiro dos caixas e depois queria as máquinas filmadoras.

Foi ele quem levou todo mundo e trancou no banheiro. [...] Camila de Oliveira Jobim Corrêa (evento 8, DEPOIM TESTEMUNHA4) disse que durante o assalto visualizou bem um segundo meliante, que se tratava de um homem de cor preta, gordo, idade aproximada de cinquenta a poucos anos, cabelo bem baixo, sem barba e bigode; exibida neste ato a foto do suspeito EZEQUIEL AMARAL DE OLIVEIRA, RG 6062422719, reconheceu com certeza como sendo o homem que acabou de descrever. [...] A vítima Renan Russo Ilha reconheceu a foto de EZEQUIEL AMARAL DE OLIVEIRA, com certeza, como sendo o meliante negro citado no decorrer de seu depoimento, o qual ficou guarnecendo os reféns durante a ação (evento 10,DEPOIM TESTEMUNHA2). Tendo vista das fotos constantes no inquérito policial, reconheceu EZEQUIEL AMARAL (evento 259, VIDEO3).
3. Levando em consideração a comprovação de que o agravante estava no local do crime e que 4 testemunhas o reconheceram, notadamente por ter tido contato direto com os reféns, sendo detalhada de forma minuciosa o modus operandi, tenho que a decisão das instâncias ordinárias deve ser preservada. 4. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.946.733/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (GRIFEI).

Da mesma forma, verifico que a autoria delitiva em relação ao apelante
Danilo Miranda da Silva
se encontra suficientemente comprovada.

Depreende-se dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Clésio Ferreira e Washington Lins que, ao ser abordado em um ramal, o ora apelante apresentou versão contraditória e, em razão disso foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Observa-se que o apelante estava no carro Celta, mesmo veículo utilizado na empreitada criminosa, quando foi abordado pelos policiais. Apesar de Danilo afirmar que apenas deu carona a Odair e mais duas pessoas desconhecidas, sua versão se encontra isolada nos autos, tendo em vista que, mesmo existindo um intervalo de pelo menos 10 minutos entre os dois crimes, as duas vítimas relataram ter visto o veículo Celta que o acusado dirigia em frente às suas casas.

Seus relatos reforçam as informações que receberam por meio de terceiros, no sentido de que Danilo ficou esperando a execução do crime em uma área mais escura e confirmam sua participação no crime.

Frise-se que o pedido de reconhecimento da participação de menor importância em relação a Danilo também não merece ser acolhido, pois, apesar de alegar que deu carona aos assaltantes sem ter conhecimento do crime, conforme demonstrado, os depoimentos prestados em juízo evidenciam o dolo do agente que, de forma consciente, participou ativamente da empreitada criminosa, mostrando-se sua conduta necessária para consumação do crime.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO COM NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013). 2. Com amparo no suporte fático-probatório dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o acusado concorreu, em igualdade, com os corréus, seus amigos, para a consumação do roubo, pois participou do planejamento do crime, em conjunto com seus comparsas, e o delito foi executado com nítida divisão de tarefas. Segundo delineado no aresto, a conduta do ora recorrente foi relevante para o sucesso da empreitada criminosa, pois possibilitou, além da identificação física da vítima, sua rotina detalhada, informações que foram repassadas aos executores. Essas circunstâncias indicam coautoria, e não participação de menor relevância
. 3. Alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o réu ou considerar sua participação como de menor importância, na forma pretendida pela defesa, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.108.990/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.) (GRIFEI).

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo majorado em continuidade delitiva, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO – ROUBO – Absolvição – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas - Desclassificação para furto – Impossibilidade – Grave ameaça que foi empregada contra pessoa - Palavras e reconhecimento da vítima -
Validade – Depoimentos das testemunhas policiais que detêm fé pública
- Dosimetria – Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15004707120198260363 SP 1500470-71.2019.8.26.0363, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 08/08/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022) (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor dos apelantes, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse que são inocentes, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como absolver os recorrentes, nos moldes da fundamentação supra.

4.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Neste particular, requerem os apelantes a aplicação da pena-base no mínimo legal.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, vejamos:

“...
Em relação ao Denunciado Danilo Miranda da Silva.

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

(...).

Motivos do crime
: Desfavoráveis. O réu agiu movido pela ganância e o lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, o que, a meu juízo, é de significativa reprovação moral.

(...).

Consequências do crime
: Desfavoráveis, visto que somente parte dos bens das vítimas foram recuperados, além de que o aparelho celular do filho da vítima Inácio Lopes da Trindade, um modem roteador e um receptor da sky foram danificados.

(...).

Em relação ao denunciado Diego Pimentel dos Santos:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

(...)

Motivos do crime
: Desfavoráveis. O réu agiu movido pela ganância e o lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, o que, a meu juízo, é de significativa reprovação moral.

Circunstâncias do crime
: Deve ser valorado de forma negativa, pois, além da ação delituosa ter durado aproximadamente 15 minutos, conforme narrou a vítima Inácio Lopes da Trindade, o réu, juntamente com outros dois indivíduos, para adentrar na residência efetuou um disparo de arma de fogo na porta de trás e quebrou a porta da frente, além de que no local havia pelo menos 4 crianças, os dois filhos da vítima e dois sobrinhos, sendo que o Réu colocou a arma na cabeça de uma das crianças.

Consequências do crime
: Desfavoráveis, visto que somente parte dos bens das vítimas foram recuperados, além de que o aparelho celular do filho da vítima Inácio Lopes da Trindade, um modem roteador e um receptor da sky foram danificados...”

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os vetores atinentes aos
motivos
e
consequências

do crime
não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

Verifica-se na hipótese, que a circunstância judicial referente aos
motivos do crime
merece valoração neutra, visto que a pretensão de lucro fácil é circunstância elementar ao tipo penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E LATROCÍNIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE ESTADUAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO À FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS OU INDICAÇÃO DA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO CAPAZ DE JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. CONDUTA SOCIAL. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ERESP N. 1.688.077/MS. APLICABILIDADE. ENUNCIADO N. 444 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DE VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTE. PENA REDIMENSIONADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA LIMINARMENTE, EM PARTE, PARA REDIMENSIONAR A PENA PARA 30 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E 29 DIAS-MULTA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO RECURSAL DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 1. (...).
3. Por fim, tem-se que a circunstância judicial de motivos do delito foi negativação ao fundamento ter visado lucro fácil e de forma vil (fl. 32). Sem razão também o agravo, porque, em elação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria (HC n. 634.480/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/2/2021).
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 726.560/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.) (GRIFEI).

No que se refere às
consequências do crime
, embora o prejuízo suportado pela vítima possa ser considerado para exasperar a pena-base, tal aumento só é adequado se o dano material ou moral causado ao bem jurídico protegido for superior ao previsto no tipo penal
, o que não ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2213175 - GO (2022/0298452-2)
DECISÃO Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás em adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fls. 778/779): APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. I -MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. Incomportável a reforma do julgado para absolver o 2ºapelante sob alegação de insuficiência de provas, quando materialidade e autoria restaram plenamente comprovadas, especialmente diante da sua parcial confissão na fase judicial. II - PARTICIPAÇÃO DEMENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. Pela concatenação das circunstâncias fáticas narradas pela vítima e testemunha, restou devidamente comprovado que o 2º apelante atuou na prática delitiva, com relevante colaboração, consciente de que o delito seria cometido, assumindo o risco de produzir o resultado, tendo agido em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, configurando a coautoria por se tratar de hipótese em que ele tinha total domínio final do fato, não restando configurada, pois, a participação de menor importância.

III -DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. Improcede o pleito de desclassificação da conduta atribuída ao 1º apelante, de roubo para lesão corporal, quando do acervo probatório emerge a conclusão de que não houve ofensa somente à integridade física da vítima, mas, também, ao seu patrimônio. IV - PENA-BASE. REDUÇÃO.

VALORAÇÃO EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ECONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
Elementos inerentes à espécie delitiva que se trata, não podem ser utilizados para valorar negativamente as circunstâncias do crime, tratando-se de fundamentação inidônea. Do mesmo modo, incorre em erro a valoração negativa das consequências do crime de roubo com base no prejuízo financeiro suportado pela vítima, encontrando-se tal circunstância já embutida pelo legislador (crime contra o patrimônio), sendo incomportável dupla valoração. Assim, verificado equívoco na valoração das referidas vetoriais, impõe-se a redução da pena-base. V - REDUÇÃO DAPENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. Impõe-se a redução da pena de multa em atenção ao princípio da proporcionalidade. VI -INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO. A aplicação da indenização prevista no art.
387
,
IV
, do
CPP
, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público na peça de ingresso, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, hipótese não ocorrida no particular. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. DE OFÍCIO, EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO.
(...) É o relatório. Decido.

(...).
Também se vislumbra que a circunstância judicial "consequências do crime" foi equivocadamente negativada pelos fundamentos utilizados, posto tratar-se de crime contra o patrimônio, cabendo sua neutralidade, vez que,
"2. Impõe-se o afastamento da negatividade do vetor" consequências do crime ", eis que fundada apenas no prejuízo financeiro suportado pela vítima, elemento já inserido no próprio tipo penal (bis in idem), redimensionando, consequentemente, a pena-base do apelante.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO." (TJGO,
Apelação Criminal 37220-73.2017.8.09.0175
, Rel (a). Des (a). CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, DJe 2936 de 21/02/2020). Consigno que, não se desconhece o entendimento consolidado pela Corte Superior de Justiça de que o prejuízo financeiro pode ser utilizado para fins de majoração da pena-base. Entretanto, tal valor deve se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado.
No caso em discussão, o prejuízo sofrido pela vítima consiste na franquia a ser paga à seguradora do veículo, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Embora a vítima tenha afirmado que ainda não conseguiu saldar esse débito, o caso não se encaixa nas exceções admitidas pelo STJ.
Feitos esses apontamentos, passo a refazer a dosimetria. Quanto à Denner Bernardes de Melo persiste como circunstância judicial negativa os seus antecedentes, motivo pelo qual fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, o Juízo a quo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a sanção em 03 (três) meses, posto ter sido de forma parcial. Mantenho esse raciocínio, de modo que a pena fica provisoriamente estabelecida em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses.
Na terceira fase do cálculo dosimétrico, presente a causa especial de aumento de pena pelo concurso de pessoas, aplico a fração de 1/3, o que totaliza uma sanção de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão. O regime inicial de cumprimento da pena continua a ser o semiaberto, em consonância ao disposto no artigo
33
,
§ 2º
, 'b', do
Código Penal
.
A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art.
59
do
Código Penal
e do art.
93
,
IX
, da
Constituição Federal
, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal.

No caso, a motivação empregada para desfavorecer a vetorial das circunstâncias do delito reflete a especial gravidade do delito e extravasa o ordinário desdobramento do tipo penal. Como constou da sentença condenatória, as agressões sofridas pela vítima que foi enforcada e recebeu vários socos na cabeça, fazendo com que ele perdesse o controle da direção e colidisse com a grade de proteção de um posto de combustível, constitui elemento diferenciador do caso concreto, apto a legitimar o incremento punitivo pelo delito de roubo, pois a violência, quando excessiva, extrapola a elementar do tipo penal.

Por outro lado, a redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a fundamentação adotada pelo recorrente de que o prejuízo ultrapassou 10% do salário mínimo, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

(...).

Ante o exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial para reconhecer na pena-base a vetorial das circunstâncias do delito, resultando a pena de 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão e 13 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão.
Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator
(STJ - AREsp: 2213175, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 18/10/2022) (GRIFEI).

De outra forma, tenho que escorreita a fundamentação utilizada para considerar desfavoráveis as
circunstâncias do crime
, na dosimetria do apelante Diego Pimentel dos Santos, pois o fato de ter efetuado disparo de arma de fogo para adentrar na residência, quebrado uma das portas e cometido o crime na presença de diversas crianças efetivamente extrapola o que é comum ao tipo penal.

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBANTE RELEVANTE. EMPREGO DE ARMA. PERÍCIA E APREENSÃO DISPENSÁVEIS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. (...).
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, o vetor concernente às circunstâncias do crime merece especial desvalor. Assalto cometido no interior de casa habitada, envolvendo várias vítimas, entre adultos e crianças., justifica valoração negativa.
5. A jurisprudência tem adotado, na primeira fase da dosimetria, o critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal, em razão da quantidade de circunstâncias judiciais passíveis de valoração. 6. Embora a pena-definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, e a despeito de o réu ser primário, as circunstâncias judiciais desfavoráveis não recomendam o início em regime mais brando (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP). 7. Apelo conhecido e provido. Sentença absolutória reformada. (TJ-DF 07075563020208070005 1706653, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/05/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/06/2023) (GRIFEI).

Destarte, a pena-base do apelante Danilo Miranda da Silva deve ser redimensionada ao mínimo legal e a pena-base do apelante Diego Pimentel dos Santos deve ser fixada próximo ao mínimo legal.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

4.1-
NOVA DOSIMETRIA DA PENA-
DANILO MIRANDA DA SILVA

1ª fase
– Diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Não concorrem circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, mas deixo de aplicá-la em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

3ª fase
– Inexistem causas de diminuição. Presentes as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e uso da arma de fogo, devendo ser aplicada a causa que mais aumenta, pelo que mantenho a fração anteriormente aplicada e aumento a pena em 2/3, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71,
caput
, do CPB, aplica-se a pena de um dos dois roubos praticados, aumentada de 1/6, tornando-se definitiva a pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4.2 -
NOVA DOSIMETRIA DA PENA –
DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS

1ª fase
– Diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2ª fase
– Não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena anteriormente fixada.

3ª fase
– Inexistem causas de diminuição. Presentes as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e uso da arma de fogo, devendo ser aplicada a causa que mais aumenta, pelo que mantenho a fração anteriormente aplicada e aumento a pena em 2/3, fixando-a em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71,
caput
, do CPB, aplica-se a pena de um dos dois roubos praticados, aumentada de 1/6, tornando-se definitiva a pena de
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, além do pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “
a
”, do CPB, sendo incabível a aplicação de regime prisional menos gravoso, em razão do
quantum
de pena aplicado.

DANILO MIRANDA DA SILVA

5.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
:

Quanto ao pedido para exclusão da pena de multa, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, explico.

Do excerto da sentença ao norte colacionado denota-se que a pena de multa fora cominada em patamar proporcional à pena efetivamente imposta ao apelante, sendo seu valor mínimo, 1/30 do salário mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, ora apelante, como se denota da sentença.

Ressalto que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO DE PENA DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
6. No que tange à violação ao art. 60 do CP, "(...) nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador"
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020) (
GRIFEI
).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ –
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018). (
GRIFEI
).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

6.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
dos recursos interpostos
,
para, no mérito,
dar-lhes parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/09/2024